Tribunal: STF
Processo: RE 1520094
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. VALIDADE JURÍDICA DA LEI DISTRITAL N. 5.546/2015. BASE DE CÁLCULO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES. METODOLOGIA DE CÁLCULO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA. ICMS-DIFAL. LEI DISTRITAL 5.546/15. LC 190/2022. BASE ÚNICA. CÁCULO. NÃO CUMULATIVIDADE. PORTAL. 1. A cobrança do ICMS-DIFAL deve se sujeitar aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital, que a instituírem, e ao lapso temporal de noventa dias, contados da data da publicação da LC 190/22. No âmbito do Distrito Federal, deve-se observar as disposições da Lei Distrital n. 5.546/15, cujos efeitos se aplicam à cobrança realizada após o período estabelecido na LC 190/2022, de modo que são válidas as cobranças de ICMS DIFAL a partir de 04.04.2022. 2. O Distrito Federal adota a base única para cálculo do DIFAL, não havendo falar em majoração da base de cálculo diante da instituição de base dupla para apuração do DIFAL para contribuintes ou DIFAL para não contribuintes, tendo em vista que a previsão contida na LC 190 não encontra amparo na legislação distrital. 3. A sistemática do DIFAL preserva a determinação da não cumulatividade do tributo, tendo em vista que o contribuinte recolhe, no Estado de destino, apenas a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, sendo esta uma parcela de um único tributo, cujo recolhimento foi dividido em duas etapas exatamente por ser a operação interestadual, de forma a não se falar em oneração na operação posterior. 4. Em que pese a inexistência de um portal com todos os pressupostos do artigo 24-A da Lei Complementar 190/2022, o Distrito Federal dispõe de instrumentos necessários para emissão das guias para pagamento do DIFAL, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte. O aludido dispositivo tampouco condiciona a cobrança do tributo à criação do portal e, portanto, inexiste qualquer óbice à cobrança do DIFAL. 5. Negou-se provimento à apelação” (fls. 1-2, e-doc. 17).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, os arts. 145 e 146 e os incs. I e XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República.

Sustenta que “a cobrança do ICMS-Difal no Distrito Federal é indevida, pois sua instituição foi veiculada por meio da Lei Distrital nº 5.546/15, eivada de vício de inconstitucionalidade, uma vez que editada antes da publicação da LC nº. 190/2022, a qual foi publicada somente em 05/01/2022” (fl. 9, e-doc. 20).

Argumenta que “o v. acórdão recorrido, assim como a r. sentença de primeira instância, desproveram equivocadamente a tese invocada pela Recorrente alegando fragilmente que a Lei Distrital nº 5.546/15 apenas restou com sua eficácia suspensa, ainda sendo válida. Trata-se de entendimento desprovido de fundamentação jurídica e que merece reparo por este C. STF” (fl. 9, e-doc. 20).

Salienta que “o C. STF, por ocasião do julgamento do Tema nº 1.093 da Repercussão Geral, reconheceu que a instituição do ICMS-Difal depende de edição de lei complementar que o discipline. Trata-se, pois, de condição de validade, sem a qual a competência tributária das Unidades Federativas não pode ser exercida” (fls. 9-10, e-doc. 20).

Assinala que “não se pode admitir a cobrança do ICMS-Difal com base na Lei Distrital nº 5.546/15, após a publicação da Lei Complementar nº. 190/2022, sob o pretenso fundamento de que haveria constitucionalidade superveniente, uma vez que essa hipótese é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme jurisprudência veiculada no julgamento do RE nº 390.840/MG pelo STF, que, ao proclamar a inconstitucionalidade do artigo 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98, reconheceu a impossibilidade de ‘constitucionalização superveniente’ de normas nascidas em desconformidade com o texto constitucional” (fls. 10-11, e-doc. 20).

Realça que “a jurisprudência adotada no Tema 1.094/STF foi alterada nos julgamentos do Tema 1.093/STF e da ADI 5.469, por meio dos quais o Colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade da exigência do DIFAL antes da edição de lei complementar regulamentadora da EC 87/2015, em razão do duplo vício formal, quais sejam: (i) usurpação de competência da União na disciplina das normas gerais da tributação em questão; e (ii) inadequação do instrumento de normas gerais (convênio)” (fls. 11-12, e-doc. 20).

Ressalta “a inconstitucionalidade que incide sobre a Lei Distrital nº 5.546/15, por ser sancionada antes da edição da Lei Complementar nº. 190/2022, de rigor a reforma do v. acórdão recorrido, por violar frontalmente o disposto nos artigos 146 e 155, XII, § 2º, ambos da CF), bem como o entendimento consubstanciado no Tema nº. 1.093/STF e na ADI 5.469, de modo que a cobrança do ICMS-Difal no Distrito Federal e Territórios somente poderá ocorrer até a superveniência de uma nova Lei Estadual, desde que observada igualmente as anterioridades anual e nonagesimal” (fl. 12, e-doc. 20).

Argumenta que, “na hipótese de remessa interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do imposto (§ 7º do artigo 13 da LC nº 87/1996), a base de cálculo prevista é única para calcular o imposto devido ao Estado de origem e ao Estado de destino. Essa é inclusive a interpretação que consta da Exposição de Motivos do Projeto de Lei Complementar (‘PLP’) nº 32/2021, convertido na LC nº 190/2022” (fl. 12, e-doc. 20).

Pondera que, “na medida em que o ICMS encontra previsão no artigo 155, II, da CF, e tem como base de cálculo o valor da operação ou o preço do serviço refletido na nota fiscal, não se revela adequada a instituição de duas bases de cálculo diferentes (uma na origem, outra no destino) para o cálculo do imposto” (fl. 14, e-doc. 20).

Relata que “a restrição à utilização de crédito consubstancia nítida vulneração ao Princípio da Não-Cumulatividade do ICMS (artigo 155, § 2º, inciso I, da CF), cuja regra determina que esse imposto será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal” (fl. 16, e-doc. 20).

Insiste que “o v. acórdão recorrido chancela indevidamente a cobrança do ICMS-Difal em descompasso com os requisitos exigidos em sua Lei Complementar de normas gerais, o que implica em violação ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, CF), sobretudo em se tratando óbice à cobrança de imposto de configuração nacional como é o caso do ICMS” (fl. 21, e-doc. 20).

Enfatiza que, “considerando a regra de eficácia técnica prevista no § 3º do artigo 24-A da LC nº 87/1996, segundo a qual as disposições sobre a cobrança do ICMS-Difal ‘somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal’, e considerando que as funções do Portal Nacional não estão efetivamente disponíveis tampouco concluídas (dada a ausência de ferramentas que permitam a centralização da apuração centralizada e da emissão de guias de recolhimento), torna-se medida adequada reconhecer como indevida a cobrança da referida exação no período que antecede o fiel cumprimento dos requisitos do artigo 24-A da LC nº 87/1996, devendo ser reformado integralmente o v. acórdão recorrido” (fl. 21, e-doc. 20).

Pede “seja provido o presente Recurso Extraordinário, para o fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido e concedida integralmente a segurança pleiteada na petição inicial do ‘mandamus’, afastando-se a exigência do ICMS-Difal e do respectivo adicional ao fundo de combate à pobreza até a supressão cumulativa dos vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade demonstrados acima, isto é, até que haja (ii.1) a edição, posterior à LC nº 190/2022, de lei distrital disciplinadora do ICMS-Difal; e (ii.2) o implemento da eficácia técnica pelo atendimento dos requisitos do artigo 24-A da LC nº 87/1996. Além disso, com o provimento do presente Recurso Extraordinário, requer-se a (ii.3) abstenção da exigência da aplicação da ‘base dupla’ na metodologia do cálculo do ICMS-Difal; e (ii.4) a abstenção da vedação ao aproveitamento do crédito não-cumulativo, permitindo sua dedução no débito tanto em relação ao imposto devido ao Distrito Federal, quer figure como Estado de origem como Estado destinatário. (...) Requer-se, ademais, a declaração do direito da Recorrente à restituição/compensação mediante precatório ou escrita fiscal dos créditos provenientes dos recolhimentos realizados indevidamente, não prescritos, corrigidos monetariamente pela Taxa Selic, nos termos da legislação tributária vigente” (fl. 22, e-doc. 20).

3. Em 21.10.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, na Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução deste processo à origem, para serem aplicadas as teses fixadas nos Temas 1.093 e 1.266 da repercussão geral. 

4. Em 9.4.2025, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios realizou a distinção entre os Temas 1.093 e 1.266 da repercussão geral e as matérias versadas neste recurso extraordinário e determinou o retorno do processo a este Supremo Tribunal (e-doc. 29).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à recorrente.

6. No presente recurso extraordinário, discute-se a inexigibilidade do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e do adicional destinado ao fundo de combate à pobreza nas operações de venda de mercadorias a consumidores finais localizados em outras Unidades da Federação, em razão da edição da Lei Complementar n. 190/2022, da ilegalidade na utilização da base de cálculo dupla para apurar o diferencial de alíquota (cálculo por dentro) e da vedação ao aproveitamento de crédito.

7. No acórdão recorrido, a Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios resolveu a controvérsia referente à legitimidade do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, com os seguintes fundamentos:
“Como é cediço, a cobrança do DIFAL/ICMS foi introduzida pela Emenda Constitucional n. 87/2015 e regulamentada pelo Convênio n. 93/15 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), declarado, neste ponto, inconstitucional pelo STF, por ocasião do julgamento da ADI 5469 e RE 1287019 (Tema 1093), dada a necessidade de lei complementar para regulamentar normas gerais em matéria de legislação tributária.
Na oportunidade, o Pretório Excelso modulou os efeitos da decisão para incidir apenas a partir de 2022, a fim de não interromper a aplicação do diferencial, entendendo como válidas as legislações estaduais e distritais posteriores à Lcp 87/15 que tivessem instituído o tributo. 
Em sequência, o Congresso Nacional editou a LC n. 190, sancionada em 04.01.2022, exsurgindo, então, a discussão sobre o início da sua vigência. Para os entes federativos, deveria ter aplicação imediata, porque a exação já havia sido instituída por leis estatuais e distritais; já para os representantes dos fornecedores, a exação somente poderia ser exigida no exercício seguinte, em atenção ao princípio da anterioridade. O debate foi levado, novamente, ao STF, que, no julgamento das ADIs 7078, 7070 e 7066, realizado em 29.11.2023, assentou que o tributo foi instituído pelas leis ordinárias estatuais e distrital posteriores à EC n. 87/15, e não pela lei complementar questionada, de modo que aquelas estariam sujeitas à anterioridade constitucional, e não a LC n. 190/22, que não implicou em instituição ou majoração de tributo. Considerou-se, no entanto, que, diante da previsão expressa de vacatio legis, haver-se-ia de observar o prazo expresso de 90 dias. (...)
Destarte, não há mais se questionar o termo inicial da possibilidade de exigência do tributo. 
A cobrança do ICMS-Difal deve se sujeitar aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital, que a instituírem; e ao lapso temporal de noventa dias, contados da data da publicação da LC 190/22. 
Assim, no âmbito desta capital, deve-se observar as disposições da Lei Distrital n. 5.546/15, cujos efeitos se aplicam à cobrança realizada após o período estabelecido na LC 190/2022, de modo que são válidas as cobranças de ICMS-Difal, a partir de 04.04.2022” (fls. 5-7, e-doc. 17).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019, Tema 1.093, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Esta a ementa do julgado:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso” (Plenário, DJe 25.5.2021). 

Nesse paradigma de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade e a eficácia de leis estaduais que disponham sobre o diferencial de alíquota do ICMS, editadas na vigência da Emenda Constitucional n. 87/2015, mas antes do advento da lei complementar federal sobre a matéria, como se infere da seguinte passagem do voto do Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão:
“Em suma, reitero que não podem os estados nem o Distrito Federal, invocando a competência plena à qual alude o art. 24, § 3º, da Constituição Federal, exigir o imposto correspondente ao diferencial de alíquotas em tela antes do advento da lei complementar pertinente. 
E, aplicando à presente discussão a orientação da Corte prevalecente no RE nº 917.950/SP-AgR e no RE nº 1.221.330/SP, Tema nº 1.094, julgo que as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto.
Essa orientação, contudo, não se aplica às leis estaduais ou do Distrito Federal naquilo em que buscaram disciplinar a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, a qual diz respeito às empresas optantes do Simples Nacional. Isso porque a referida cláusula, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentrou no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte”.

Ao decidir pela legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, regulamentado pela Lei distrital n. 5.546, de 5.10.2015, antes da edição da Lei Complementar n. 190/2022, o Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a exigência constitucional de lei complementar federal para regulamentar a cobrança do DIFAL do ICMS não invalida norma local editada antes de sua vigência, mas apenas suspende sua eficácia” (ARE n. 1.514.465-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.2.2025). 

Em controvérsias similares às discutidas neste processo, o Supremo Tribunal Federal tem aplicado o Tema 1.093 da repercussão geral e decidido pela validade jurídica da norma local regulamentadora do sistema de cobrança do ICMS nas operações interestaduais, como se verifica, por exemplo, nos seguintes julgados:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. VENDAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DESSE TRIBUTO. BASE DE CÁLCULO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. VALIDADE JURÍDICA DA LEI DISTRITAL 5.546/2015. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE 5.1.2022. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNCIONAMENTO DE PORTAL NACIONAL INSTITUÍDO PELO CONVÊNIO N. 235/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.542.041-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.9.2025). 

“Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS-DIFAL. Lei distrital nº 5.546/15. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência da Suprema Corte. Manutenção do decisum. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Declaratórios rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.266/RG, diante da tramitação do recurso extraordinário paradigma. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 5. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a pendência de embargos de declaração em face de julgado que aprecia o mérito da repercussão geral não impede a aplicação imediata do precedente. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.556.845 AgR-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.10.2025).

“Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS-Difal. Consumidor final não contribuinte do imposto. Lei Distrital nº 5.546/15, editada na vigência da EC nº 87/15, mas antes da LC nº 190/22. Constitucionalidade. Portal Nacional do DIFAL. Observância do art. 24-A da LC nº 87/96. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. I. Caso em exame 1. Agravo regimental manejado contra decisão mediante a qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a validade da Lei Distrital nº 5.546/15, que cuidou do ICMS-Difal, e concluiu que o Portal Nacional do DIFAL atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a edição de nova lei distrital sobre o ICMS-difal após o advento da LC nº 190/22, para efeito da cobrança da exação; e (ii) saber se o Portal Nacional do Difal atente ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22. III. Razões de decidir 3. Conforme estabelecido no julgamento do Tema nº 1.093, as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC nº 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto. 4. O Tribunal a Quo não divergiu dessa orientação ao estipular, tendo presente a Lei Distrital nº 5.546/15, que é desnecessário editar nova lei distrital após a LC nº 190/22, que regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. 5. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem de que o Portal Nacional do Difal atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.527.727-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.2.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TEMA 1093 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. AÇÕES EM CURSO NA DATA DE JULGAMENTO DO PRECEDENTE PARADIGMA. 1. Na origem, cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por TELEWINSHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DIV. LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, requerendo que o réu seja impedido de exigir o DIFAL-ICMS, bem como o adicional para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECP, nas operações interestaduais para consumidor final, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.546/2015. 2. Julgado procedente o pedido inicial pelo Juízo singular (Vol. 8), o Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a validade apenas do adicional do fundo de combate à pobreza, permanecendo o impedimento de cobrança do DIFAL. 3. Em 24/2/2021, no julgamento do RE 1.287.019-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, em que constou como redator para acórdão o Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/5/2021, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese ao Tema 1093 da repercussão geral: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. 4. Com o escopo de conferir segurança jurídica à matéria, ainda na sessão de julgamento do mérito, esta SUPREMA CORTE entendeu por bem modular os efeitos da decisão, para conferir-lhe efeitos prospectivos, de modo que nos casos em que a lei local instituiu o DIFAL, houve modulação dos efeitos da decisão para se fazer constar que a declaração de inconstitucionalidade passasse a valer apenas a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgado (que se deu em 2022). Ressalvou-se dos efeitos prospectivos, todavia, as ações judiciais que estivessem em curso no momento do julgamento de mérito da ação 5. No presente caso concreto, a celeuma gira em torno do marco temporal que deve ser considerado para fins do reconhecimento de que a ação judicial já estava em curso. No ponto, o Tribunal de origem entendeu por bem utilizar a data de 2/3/2021. 6. O DISTRITO FEDERAL insurge-se contra essa decisão argumentando que, ao contrário do estabelecido na origem, deve ser utilizado como marco temporal a data do julgamento de mérito (24/02/2021), de forma que apenas as ações ajuizadas até essa data estariam ressalvadas da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do DIFAL, instituído pela Lei Distrital 5.546/2015. 7. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do RE 1.287.019 (Tema 1093), DJe de 15/3/2022, de forma enfática, a decisão proferida pelo Eminente Min. DIAS TOFFOLI assentou a clareza da decisão de mérito, no sentido de que deve ser utilizado como parâmetro a data da sessão de julgamento, qual seja 24/2/2021. 8. No caso concreto, a parte autora ajuizou a presente ação apenas em 26 de Fevereiro de 2021 (Vol. 2), de forma que a ela não se aplica a ressalva da modulação dos efeitos proferida do julgamento do Tema 1093. 9. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.416.396-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.4.2023).

Em 22.10.2025, no julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência referente à validade de leis estaduais e distritais, que versam cobrança do diferencial de alíquotas de ICMS nas operações comerciais, desde que essas normas fossem editadas após a Emenda Constitucional n. 87/2015, com o reconhecimento da “constitucionalidade das leis estaduais e distritais que regulamentaram a cobrança do DIFAL editadas após a EC 87/2015 e antes da referida Lei Complementar [Lei Complementar n. 190/2022], produzindo seus efeitos a partir da vigência desta naquilo que for compatível”, em acórdão com a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, B, CF. VACATIO LEGIS ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS POSTERIORES À EC 87/2015. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integra